Tribunal: TJDFT
Processo: 0750501-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/2006. PLATAFORMA DA RODOVIÁRIA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. INCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA DE OFÍCIO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas tendo em vista que restaram comprovadas a autoria e a materialidade do delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o réu tem direito à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006; e, (ii) estabelecer se é cabível a incidência da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da mesma lei, diante da prática do delito em local de trabalho coletivo e grande circulação de pessoas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O tráfico privilegiado exige, cumulativamente, que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. A análise da folha de antecedentes penais revela que o réu possui passagens por atos infracionais análogos a crimes como tráfico, roubo e lesão corporal, demonstrando dedicação a atividades ilícitas, o que justifica o afastamento da minorante.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite o uso de atos infracionais anteriores para afastar o tráfico privilegiado, desde que demonstradas circunstâncias excepcionais, como a gravidade e a proximidade temporal dos atos, o que se verifica no caso concreto, já que o réu praticou o novo crime poucos meses após atingir a maioridade penal.
5. A causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06 tem natureza objetiva, sendo suficiente que o crime ocorra em local de trabalho coletivo ou de grande circulação de pessoas, como a plataforma da Rodoviária do Plano Piloto, prescindindo de prova de que o agente tenha se aproveitado do fluxo populacional.
6. A pena de multa deve reduzida de ofício, no julgamento da apelação em observância ao princípio da proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 40, III; Código Penal, art. 68.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.916.596/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 08.09.2021; STJ, AgRg no REsp 1.977.448/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.06.2022; TJDFT, Acórdão 2001876, 0716668-30.2023.8.07.0001, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 22.05.2025.